Tribunal: TJMT
Processo: 0003037-68.2019.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003037-68.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BENILTON DE SOUZA - CPF: 057.492.491-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENILTON DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINARES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência tem perfilhado que, dadas às dificuldades de logísticas enfrentadas pelas unidades prisionais para determinados atos processuais, o interrogatório do réu poderá ser realizado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, sem que haja cerceamento de defesa, desde que acompanhado pela Defensoria Pública ou por defensor constituído.

Não há falar no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo (lacrados e numerados) atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse do réu.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, que indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003037-68.2019.8.11.0040

APELANTE: BENILTON DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Benilton de Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 59140454).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da audiência por videoconferência e a quebra da cadeia de custódia da prova.

Requer a absolvição do réu ante a ausência de provas a evidenciar o delito de tráfico de entorpecentes, ou, alternativamente, seja a conduta desclassificada para o delito de consumo pessoal (Id.: 59140464).

Após a apresentação das contrarrazões, o réu requereu a juntada de procuração, com a devida habilitação nos autos dos advogados Dr. Danilo Militão de Freitas, Dr. Jiuvani Leal e Dra. Karina Romão Calvo, com pedido de sustentação oral para a sessão de videoconferência (Id.: 74696452).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 91425490).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 95191989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENILTON DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que o sistema por videoconferência somente pode ser utilizado, excepcionalmente, em decisão devidamente motivada a demonstrar as hipóteses do artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A Lei n. 11.900/2009 alterou dispositivos do Código de Processo Penal para prever a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de videoconferência.

O artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que
“excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades (...)”
.

A jurisprudência tem perfilhado que, dadas às dificuldades de logísticas enfrentadas pelas unidades prisionais para determinados atos processuais, o interrogatório do réu poderá ser realizado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, sem que haja cerceamento de defesa, desde que acompanhado pela Defensoria Pública ou por defensor constituído.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FUGA DE PESSOA PRESA A MÃO ARMADA. RESTRIÇÃO DO VÍDEO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA AO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS DEFENSORES GARANTIDA NA SALA DE AUDIÊNCIA E NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I - No caso dos autos, não restou comprovado prejuízo sofrido pelo agravante, na restrição do vídeo da audiência realizada por videoconferência, porquanto como consignado na decisão agravada
"No caso dos autos, segundo se extrai do acórdão hostilizado, foi assegurado ao recorrente, o acompanhamento de um defensor na sala de audiências, e outro patrono, que o acompanhou na unidade prisional, além de possibilitar, por meio de áudio, a realização de todo o ato processual"
e ainda
"foi devidamente assistido por defensor público durante o referido ato processual na unidade prisional, e outro patrono esteve presente na referida audiência, não se evidenciando, por conseguinte, prejuízo efetivo para a defesa"
(fls. 2.600-2.601).

II – (...) Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1734228/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, o juiz de primeiro grau, utilizando-se da prerrogativa conferida pelo dispositivo processual penal, realizou o interrogatório do réu, assegurando que não houve cerceamento de defesa, na medida em que foi conferido o contato prévio entre o Defensor Público e o imputado.

Consignou, ainda, na sentença, que
“a nulidade requerida nas alegações finais, não foi alegada pela DPE no ato da realização da audiência de instrução e interrogatório, realizada nas fls. 92 e mídia de fls. 98”
.

Assim, constata-se que a Defensoria Pública, no momento oportuno (audiência de instrução e julgamento), não se opôs contra a realização do ato, por videoconferência, nem mesmo, comprovou qualquer ilegalidade ou prejuízo suportado pelo réu.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“I. A orientação que reprime a utilização da videoconferência não se aplica na hipótese de realização de audiência de instrução na qual procedida a inquirição de testemunhas, pois na linha de jurisprudência desta Corte, a ausência do réu a este ato não configura nulidade se a ele tiver comparecido seu defensor e não lhe tenha, de outro lado, sobrevindo qualquer prejuízo.

II.
Regular ato judicial realizado pelo sistema de videoconferência, em que houve a concordância do defensor constituído para tal ato, com comunicação reservada do paciente com seu defensor garantida, bem como seguimento normal das fases posteriores da instrução, sem alegação de qualquer prejuízo.

III. Em termos de nulidade relativa, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo decorrente do ato supostamente nulo e inadmissível a arguição de nulidade, pelo interessado, a que haja dado causa, ou concorrido, nos termos dos artigos 563 e 565 do Código de Processo Penal.

IV. Sobrevindo o julgamento do recurso de apelação resta prejudicado o pleito recorrer em liberdade.

V. Ordem parcialmente conhecida e denegada” (HC 155.832/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 14/03/2011) (grifei).

Destarte, a realização de audiência por videoconferência, por si só, não configura inobservância do devido processo legal e seus consectários. Ademais, se não demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo réu, que foi acompanhado pelo Defensor Público, não há como abarcar a tese de nulidade da audiência por videoconferência.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (PRELIMINAR: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega que a autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC sem informar o número do lacre da embalagem.

Afirma também que o laudo de exame preliminar não apontou a numeração de lacre, de modo não poder precisar com segurança que o entorpecente apreendido no dia dos fatos seria o mesmo periciado.

Sob tais argumentos, a Defensoria Pública assegura ter ocorrido à quebra da cadeia de custódia da prova, razão pela qual pretende a decretação da nulidade das provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia
“diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(AgRg no HC 615.321/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

A fim de evitar tautologia, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça enfatizando que
“não se verifica da alegada quebra da cadeia da custódia, na medida que o Perito Oficial Criminal, quando da realização do exame preliminar, além de informar que estava encaminhando o laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes e devolvendo uma parte do material encaminhado para exame do requisitante, dentro do envelope lacrado sob o nº 03070343 (ID 59139964, pág. 7), também informou que estava encaminhando o restante do material examinado à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, para fins de realização do laudo pericial definitivo, acondicionado em envelope de segurança lacrado sob o nº 03081724 (ID 59139964, pág. 6), ao passo que o laudo pericial definitivo vincula a informação de que os materiais recebidos “encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança lacrado e identificado pelo nº 03081724” (ID 59140451), ou seja, o mesmo lacre informado pelo Perito Oficial”
(Id.: 95191989).

Portanto, ressai dos autos que o Laudo Definitivo de Drogas Apreendidas n. 3.14.2019.55895-01 destaca, no tópico
“2 Descrição do Material Recebido”
, que os materiais levados à perícia encontram-se dentro do envelope, lacrado e identificado pelo n. 03081724.

Logo, a arguição da defesa de que não se pode saber se o material recolhido para análise é o mesmo do periciado, é descabida, tendo em vista que ficou comprovado, diante do laudo pericial (lacrado e numerado) que a droga apreendida corresponde à droga periciada. Circunstância que não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence realmente ao processo em que figura o réu.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a evidenciar o delito de tráfico de entorpecentes, ou, alternativamente, seja a conduta desclassificada para o delito de consumo pessoal.

Ressai da denúncia que policiais militares, em rondas, em um estabelecimento comercial, bar conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes, encontraram Benilton de Souza que, quando avistou os agentes policiais, tentou se desvencilhar de alguns entorpecentes.

Avulta que, na tentativa de fuga, o acusado jogou, na porta do estabelecimento, 4 (quatro) porções análogas à maconha, e outras 2 (duas) porções de entorpecentes em um terreno baldio, que fica em frente ao estabelecimento, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha.

Razão pela qual Benilton de Souza foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.34/06.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui do boletim de ocorrência (Id.: 59139961), termo de exibição e apreensão (Id.: 59139954), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id.: 59139954),

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 59139951) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado o apelante sustente que a droga encontrada não lhe pertencia, ou, ainda, assegurar que, acaso não seja este o entendimento, seja o crime desclassificado para o delito de consumo pessoal, as provas colhidas nos autos demonstram a concretude do ilícito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A policial Danielly Araújo Mendes, na delegacia, declarou que, em patrulhamento pelo Bairro Vila Bela, onde funciona um bar, conhecido pela comercialização de entorpecentes, avistaram, nas proximidades, Benilton (também conhecido nas redondezas por ser traficante) que, ao enxergar a polícia, entrou no bar e tentou se desfazer de alguns invólucros, jogando 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha no chão, próximo a porta do estabelecimento, e mais 1 (uma) porção de pasta-base e outra de maconha (Id.: 59139953).

Em juízo, a policial ratificou sua versão ofertada na fase investigativa, confirmando, inclusive, que
“ao ser avistado, ele tentou entrar no bar, dispensou alguns invólucros próximo a porta, e tentou sair pela outra, que foi quando eu desembarquei e visualizei ele jogando mais alguns invólucros na região de matos que tem na frente do bar, e os que foram dispensados na porta foi encontrado por outro soldado, e os demais eu conseguir localizar nessa mata (...) eu desembarquei para obstruir a outra passagem, ai foi o momento que ele me avistou e dispensou os invólucros (...) no momento que ele avistou a viatura em frente a uma porta, ele entrou, dispensou os invólucros, e ai sair pela outra, foi o momento que ele se deparou comigo, e ai ele jogou os invólucros”
(Id.:
59140466).

O policial João da Silva, na fase investigativa, corroborou o depoimento da policial Danielly (Id.: 59139953).

Na audiência de instrução e julgamento, assegurou que
“
tem um bar que é conhecido, no momento da aproximação, quando ele viu a viatura da policia ele tentou foragir do local, ele correu, paramos a viatura e fomos atrás, no percurso ele foi jogando alguns objetos, os invólucros e logo depois que abordamos ele, fomos no local e constatamos que era entorpecentes, análoga a maconha; (...); sim, eu já abordei varias vezes, e o local ali é bem conhecido; (...); sim, tinha mais pessoas; (...); sim, cu vi ele jogando, no momento da abordagem ele disse que não seria dele, mas foi visto ele jogando, as que a gente encontrou dentro do bar, eu vi ele jogando, teve outras que ele jogou também mas não foi eu que visualizei jogando, foi a Soldado Danielly que viu ele jogando (...)”
(Id.: 59140466).

O réu, na fase pré-processual, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado (Id.: 59139955).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria delitiva, dizendo que os entorpecentes foram jogados ao chão por outra pessoa que estava no local.

Sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais, que participaram da prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes, são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que a droga encontrada pertencia ao réu.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, em que pese o apelante tentar desqualificar os depoimentos dos policiais, dizendo que os entorpecentes não lhe pertenciam, todas as provas carreadas nos autos conduzem a evidenciar que o réu foi visto pelos policiais, no momento de patrulhamento pelo bairro, tentando se desvencilhar dos entorpecentes e entrar em um estabelecimento comercial, que é conhecido na região por ser ponto de comercialização de drogas.

Quanto à quantidade de entorpecente encontrado na posse do réu, a perícia aferiu, por meio dos laudos preliminar e definitivo a existência material de 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 8,54g (oito gramas e cinquenta e quatro centigramas), embaladas em trouxinhas, 1 (uma) porção de cocaína pensado aproximadamente 0,20g (vinte centigramas), embalada em trouxinha.

Assim, em que pese à quantidade de entorpecentes encontrada não ser de grande monta, as circunstâncias da prisão, em um local conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes, a forma como a droga (maconha e cocaína) estava embalada, a tentativa de fuga do réu, evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes. Até porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático- probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende o apelante em absolvição, ou, subsidiariamente, em desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso próprio, figura típica do artigo 28 da Lei n. 11.434/06, razão pela qual refuto a tese defendida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021